Tribunal: TJDFT
Processo: 0715090-13.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. OFERTA DE ADESÃO A PLANO DE SAÚDE. CIÊNCIA DE ÓBICE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. TROCA DE PLANO DE SAÚDE PELA PARTE AUTORA. CANCELAMENTO UNILATERAL EFETUADO PELA PARTE RÉ UMA SEMANA APÓS A ADESÃO. REPARAÇÃO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 435,00 a título de danos materiais e de R$ 2.500,00 referente a danos morais face os prejuízos ocasionados à parte autora quando da sua desvinculação com o seu plano de saúde anterior para a adesão ao plano de saúde da parte ré e que foi cancelado após alguns dias face óbice jurídico informado apenas depois da confirmação da sua adesão. Alega a parte ré recorrente que não é culpada pela “desativação das adesões” uma vez que foi a autarquia conveniada “IFB” que optou por desativar as adesões em andamento face a preocupação em descumprir decisão liminar proferida pelo STF. Esclarece que adotou as medidas possíveis, comunicando os usuários quanto ao cancelamento dos planos/adesões. Assim, face a ausência de ato ilícito, pugna pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 25313992-15313994). Contrarrazões apresentadas (ID 25313999).
III. De início, cumpre ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da atual jurisprudência do E. STJ (Súmula 608), não se aplica à relação jurídica existente entre a operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão e seus participantes. Submete-se, pois, o contrato celebrado entre as partes litigantes, as regras civilistas e as regulamentações da Agência Nacional de Saúde, sobretudo as normas contidas na Lei 9.656/98.
IV. A parte autora é servidora do IFB, sendo que em razão de convênio entre a autarquia e o plano de saúde no polo passivo da demanda foi divulgado para os servidores a possibilidade de adesão ao plano de saúde, o que foi realizado pela parte autora, efetuando o cancelamento do seu plano de saúde anterior. Não obstante, após uma semana da adesão foi comunicada pela parte ré que constataram que a reativação do convênio com o IFB poderia configurar descumprimento de uma liminar proferida pelo STF em janeiro de 2014, sendo efetuado o cancelamento unilateral do plano de saúde pactuado com a parte autora (ID 25313243-25313247).
V. Não prospera a tese da parte ré de ausência de responsabilidade quanto ao cancelamento efetuado. Constata-se que o convênio com o IFB foi firmado no ano de 2013, sendo proferida liminar pelo STF envolvendo a matéria em janeiro de 2014 (ID 25313248). O documento ID 25313242 demonstra que em dezembro de 2017 a parte ré concluiu que a decisão do STF não resultava em impedimento legal para a oferta do plano de saúde para os servidores do IFB, ocasião em que efetuou a sua reativação, promovendo a oferta de adesão para os servidores. Não obstante, uma semana após a adesão realizada pela parte autora, o plano de saúde enviou o comunicado ID 25313247, esclarecendo que após orientação recebida pelo Ministério do Planejamento entendeu não ser cabível, naquele momento, a reativação do convênio e oferta do plano de saúde aos servidores, sob risco de violação a decisão proferida pelo STF em 2014.
VI. Confirma-se, portanto, que a parte ré, mesmo ciente da decisão liminar do STF, optou por reativar o convênio com o IFB e ofertá-lo aos servidores, sendo que após alguns dias deixar de ofertar o plano, face o risco de violação à decisão do STF. Assim, evidente a constatação do ato ilícito da parte ré face a oferta de plano de saúde mediante convênio com a ciência da sua impossibilidade decorrente de decisão judicial e consequente cancelamento após uma semana da adesão efetuada pela parte autora, devendo responder pelos danos ocasionados.
VII. A parte autora comprovou que possuía plano de saúde anterior e que cancelou em virtude da adesão (infrutífera) junto ao plano de saúde da parte ré. Em consequência, precisou procurar novo plano de saúde para adesão, efetuando despesas médicas não previstas enquanto carente de cobertura. Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a reparação material pelas despesas efetuadas pela parte autora com consultas e exames no período em que permaneceu carente de cobertura por plano de saúde (ID 25313254/25313255).
VIII. Não se desconhece que o descumprimento contratual, por si só, não é capaz de configurar dano moral. No entanto, os transtornos sofridos pela parte autora ultrapassam o mero aborrecimento, em especial porque a parte ré efetuou a oferta de plano de saúde ciente do óbice judicial, ensejando o cancelamento do plano de saúde anterior da parte autora para, após alguns dias da adesão, ser surpreendida com o cancelamento efetuado pela parte ré. Em complemento, destaca-se que neste período a parte autora foi obrigada a buscar novo plano de saúde, preocupada em precisar cumprir novo prazo de carência, ocasião em que descobriu que estava grávida. Desse modo, a situação relatada gera abalo psíquico e angústia aptos a configurar danos de cunho moral, sendo devida a reparação fixada na sentença.
IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XI. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.